Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708560-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI contra a r. decisão proferida no processo, em fase de cumprimento de sentença, movido em seu desfavor por CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK, no qual restou deferido o pedido de expedição de carta de adjudicação em favor do exequente e de seu patrono, em relação às salas 802, 810 e 811. A agravante informa que o ofício oriundo da 14a. Vara do Trabalho, dizendo que a indisponibilidade dos imóveis foi cancelada, encontra-se firmado por servidor, e não pelo magistrado, argumentando que inexiste decisão judicial nesse sentido. Destaca que, de acordo com as certidões atualizadas de ônus dos imóveis, as penhoras subsistem. Salienta que a iminência da transferência representa perigo de dano à sua propriedade. Tece considerações a esse respeito. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, postula o provimento do recurso. Preparo recursal (ID 24293217e 24293218). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de taxas condominiais, que alcançaram elevado montante, diante do inadimplemento da ré, ora agravante, por longo período. Compulsando detidamente os autos, constata-se que o d. Juízo a quo, antes de examinar o pedido de adjudicação dos imóveis, oficiou o Juízo trabalhista, reiterou a comunicação e, diante da ausência de resposta daquele órgão, chegou inclusive a representar perante à Corregedoria Regional do TRT 10a Região, a fim de ter certeza acerca da situação em que se encontravam as indisponibilidades decorrentes de créditos trabalhistas constantes nas matrículas dos registros imobiliários. Em resposta, foi expedido ofício pelo Diretor de Secretaria, informando que “as indisponibilidades de imóveis havidas nos autos dos processos no 0001141.19.2012.5.10.0014 e 0001021.48.48.2012.5.10.0014, em trâmite no Juízo da 14a Vara do Trabalho de Brasília-DF, foram todas canceladas pelo sistema CNIB, conforme documentos em anexo”. Em que pese a necessidade de observar a preferência de credores antecedentes, é certo que a simples alegação da executada/agravante de que o ofício estaria equivocado não se mostra suficiente para desconstituir a informação prestada pelo serventuário da justiça. Ainda que o ofício não tenha sido firmado pelo magistrado, o servidor público goza de fé pública, não havendo necessidade de envio de novo ofício para que o juiz titular da 14a Vara do Trabalho de Brasília preste os esclarecimentos pessoalmente. Ademais, embora as matrículas imobiliárias ainda não tenham sido atualizadas, cumpre ressaltar que a informação constante do ofício enviado pela Justiça Trabalhista encontra guarida nas telas do sistema operacional utilizado por aquele Juízo, a CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, em que se constata que as indisponibilidades antes registradas se encontram “canceladas” (ID ilegível). Destarte, diante de todo o panorama fático-jurídico, em um juízo liminar, não é crível que a executada/agravante, com a pretensão de defender direitos de credores terceiros, oponha-se à adjudicação dos imóveis, sem apresentar bens passíveis de substituir aqueles indicados pelo exequente/agravado, em observância ao dever de cooperação entre as partes, conforme disposto no art. 6o do CPC. Por conseguinte, a expedição de carta de adjudicação não representa risco de dano ao direito de propriedade, de modo a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, porquanto a expropriação judicial é consectário lógico da execução não voluntária e da necessidade de satisfação do crédito exequendo. Frente às razões supra, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar contrarrazões. Oficie-se. Brasília, 24 de março de 2021 20:40:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator